Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728413-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Miauquemia Comercial de Alimentos Ltda – ME Jeremias Cesar Neto Jacilma Cantanhede Silva Kleber de Morais Silva Paola Ervilha de Carvalho Ramos Embargados: Miauquemia Comercial de Alimentos Ltda – ME Jeremias Cesar Neto Jacilma Cantanhede Silva Kleber de Morais Silva Paola Ervilha de Carvalho Ramos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Miauquemia Comercial de Alimentos Ltda – ME, Jeremias Cesar Neto e Jacilma Cantanhede Silva (Id. 27779041) e por Kleber de Morais Silva e Paola Ervilha de Carvalho Ramos (Id. 27770682) contra o acórdão (Id. 27383660) que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator